Tribunal: TJDFT
Processo: 0754686-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM AO EXTERIOR. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM SEM PRÉVIO AVISO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial que condenou a empresa recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 4.140,55 (quatro mil cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral. Em suas razões (ID 55477544), a recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, pois alega atuar apenas como intermediadora e seus serviços foram devidamente cumpridos (a mediação entre o autor e o hotel/réu). No mérito, sustenta que “deve apenas o responsável pela acomodação ser compelido a suportar eventual condenação, na medida em que não houve cancelamento da compra pela intermediadora e, sim, falha na gestão das reservas/acomodações do próprio hotel”. Alega que “não há que se falar em restituição dos valores pagos pelo cliente por essa requerida, tendo em vista que é apenas a intermediadora que realizou a reserva, sendo que o hotel recebeu o valor da hospedagem”. Argumenta a ausência de comprovação do dano moral. Requer, preliminarmente, o acolhimento de sua ilegitimidade passiva. Não sendo o caso, seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral fixado.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55477545 e 55477546). Contrarrazões apresentadas (ID 55477551).

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pelo requerido, a Recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, por figurar como intermediadora de negócios celebrados por meio de seu site, disponibilizando ferramentas de pesquisa de serviços de hospedagem, aproximando interessados e os respectivos estabelecimentos de hotelaria, de modo que sua atividade se torna essencial para que haja a celebração do negócio e fornecimento de hospedagem. Assim, o serviço de intermediação desenvolvido amolda-se ao conceito de fornecedor, conforme artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, rejeita-se a preliminar.

4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14, do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

5. Na situação em exame, o recorrido realizou reserva, com antecedência de seis meses, pertinente a 6 (seis) diárias em hotel localizado em Portugal, por intermédio do site da recorrente, para garantir conforto e evitar dissabores, pois viajaria de férias com sua noiva. Ocorre que, ao chegar no hotel, foi surpreendido com a informação de que a recorrente havia cancelado a reserva. O consumidor tentou contato com a recorrente, mas teve que realizar novo pagamento no hotel por ausência de acordo entre a recorrente e o hotel.

6. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, resta comprovada a reserva e o devido pagamento por parte do recorrido à recorrente (IDs 55476498, 55476500, 55476497, 55476499, 55477515 a 55477517) . Há comprovação de que houve falha na reserva de hospedagem, fato evidente e confirmado pela empresa recorrente nas conversas entre o autor/recorrido e atendente (ID 55476503). Ademais, restou demonstrado que o autor/recorrido arcou com novo pagamento junto ao hotel, diante da promessa da empresa recorrente que providenciaria o reembolso da despesa (ID 55476503 p.5-7).

7. Comprovado o ilícito (cancelamento unilateral da reserva de hospedagem sem prévio aviso ao consumidor), o dano (novo pagamento do valor da reserva diretamente no hotel e a falta de reembolso dos valores por parte da recorrente) e o nexo causal (a conduta da empresa em não garantir a reserva que levou ao dano), não há dúvida quanto à responsabilidade da empresa, ora recorrente. Cumpre observar que não se identifica nenhuma causa excludente da responsabilidade da recorrente, na forma prevista no art. 14, §3o, do CDC. Assim, mantenho a sentença em relação ao pagamento do dano material, devidamente comprovado.

8. No que diz respeito ao dano moral, que se traduz no abalo psíquico, na lesão à honra, no direito da personalidade do consumidor, o recorrido se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter realizado a programação da viagem com antecipação, justamente para evitar transtornos e evitar gastos não programados, corrobora para a configuração de fato que extrapola mero transtorno. Outrossim, o recorrido estava em viagem a outro país, sem qualquer apoio na localidade de destino. Observa-se que a empresa iniciou o atendimento do recorrido as 6h29min da manhã (horário de Brasília) e somente às 13h11min informou que nada poderia ser feito, orientando o recorrido a providenciar novo pagamento da hospedagem junto ao hotel e que depois ela o reembolsaria, o que até a presente data não ocorreu.

9. O risco empresarial não deve ser repassado ao consumidor. A conduta da recorrente em abandonar o consumidor à sorte, a fim de que ele mesmo providenciasse recursos para realizar nova reserva, que ele já havia pago à empresa recorrente, extrapola demasiadamente o mero dissabor oriundo das contratações de serviços. Assim, confirmo o direito à indenização pelo dano moral experimentado.

10. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), verifico que não se mostra irrazoável ou desproporcional, porém suficiente para reparar o incômodo sofrido, conforme fundamentos do Juízo de origem. Desse modo, mantenho a sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.